Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711036-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARCELINO DOS SANTOS AGRAVADO: LUMAC ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E IMOVEIS LTDA - ME, JEIZA DA COSTA SALIBA D E S P A C H O À Secretaria para certificar em nome de que advogado foram realizadas as intimações da parte agravada. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2020 15:53:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador